Tribunal: STF
Processo: ACO 3090
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
EMENTA: Direito Constitucional e Financeiro. Ação cível originária. Conflito federativo. Inscrição de estado-membro em cadastro federal de inadimplência. Dívida tributária. Processo Administrativo fiscal. Não conhecimento do agravo interno.



    1. Hipótese de inscrição nos cadastros federais de inadimplência decorrente de dívida tributária regularmente apurada em procedimento administrativo, do qual participou o agravante. Reiteração das alegações já apreciadas na decisão recorrida, acerca da violação ao devido processo legal e a intranscendência das sanções.



    2. Não há violação ao princípio do devido processo legal se a inscrição do Estado-membro em cadastro federal de inadimplência se dá em razão de débito tributário inscrito em dívida ativa após a prolação de decisão final no âmbito de processo administrativo fiscal, no qual o devedor apresentou defesa e interpôs os recursos cabíveis.



    3. Nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e do art. 317, § 1º, do RI/STF, cabe à parte agravante impugnar os fundamentos da decisão que pretende reformar. 



    4. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa à parte agravante e majoração em 25% do valor da verba honorária.